Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO JUSTIFICADA. FALHA DO LOCADOR EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA APLICADA AO LOCATÁRIO. MULTA POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO DETERMINADO PARA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a parte requerente a pagar à parte requerida a quantia de R$ 373,33.
2. Na origem a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem o pagamento de multa; o reconhecimento de permanência dos locatários no imóvel até 10/09/2024 (coberto pelo caução); declaração de nulidade relativa ao fiador; a condenação da parte ré ao pagamento de multa no valor de R$ 2.400,00 e ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Informou que firmou contrato de locação com a parte requerida no dia 08/05/2024 pelo período de 12 (doze) meses. Afirmou que após a mudança verificou que o imóvel apresentava problemas, tais como vazamento, mofo, além de ser constantemente incomodado com o barulho da vizinhança. Alegou que antes da contratação, a parte ré se comprometeu a reinstalar um tanque e instalar um box no banheiro, o que não ocorreu. Sustentou que, diante dos problemas, desocupou o imóvel antes do prazo previsto contratualmente.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Oferecidas contrarrazões, oportunidade em que arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença (ID 69538902).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à legitimidade passiva, acerca da cobrança da multa contratual por rescisão antecipada do contrato e quanto à existência de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que foi reconhecido na sentença que a desocupação antecipada do imóvel ocorreu em razão do não cumprimento do acordado verbalmente entre a parte autora (locatária) e a ré (locador). Alegou que, no caso, o locador deu causa a ruptura antecipada da relação contratual, devido as obrigações assumidas e não cumpridas e aos vícios ocultos contidos no apartamento anteriores a locação, o que impõem a condenação ao pagamento da multa contratual, além de possíveis perdas e danos e danos morais. Defendeu que a situação enfrentada transcende o aborrecimento cotidiano, fazendo jus à indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, a recorrida foi a responsável pela intermediação do contrato, portanto, detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. No caso em exame, ausência de instalação do tanque e do box do banheiro configuram justa causa para a rescisão antecipada do contrato de locação por iniciativa dos locatários, no entanto, a obrigação de fazer os reparos não tinha prazo determinado, de modo que não é possível apurar objetivamente o inadimplemento contratual necessário para aplicação da multa prevista na cláusula 17 do contrato (ID 69538762, p. 2).
8. Na hipótese, não há elementos mínimos a apontar a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão do descumprimento do acordado entre as partes. Embora a situação possa ter trazido aborrecimentos aos autores/recorrentes, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da parte requerida a reparação dos alegados danos morais.
9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.